Tribunal: TJSP
Processo: 1501100-14.2019.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DEFESA POSTULA A ABSOLVIÇÃO, POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – PROVA SUFICIENTE – RELATOS SEGUROS E INSUSPEITOS DOS POLICIAIS MILITARES OUVIDOS – ALEGAÇÃO DO APELANTE DE QUE TINHA A DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO INCONVINCENTE – AS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS REVELAM, BEM DIVERSAMENTE, QUE O RÉU TRANSPORTAVA A COCAÍNA, NA FORMA DE

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DEFESA POSTULA A ABSOLVIÇÃO, POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – PROVA SUFICIENTE – RELATOS SEGUROS E INSUSPEITOS DOS POLICIAIS MILITARES OUVIDOS – ALEGAÇÃO DO APELANTE DE QUE TINHA A DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO INCONVINCENTE – AS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS REVELAM, BEM DIVERSAMENTE, QUE O RÉU TRANSPORTAVA A COCAÍNA, NA FORMA DE "CRACK", EMBALADA EM PORÇÕES INDIVIDUAIS, EM SUA MOTOCICLETA COM O FIM DE TRÁFICO – CONDENAÇÃO MANTIDA – PENAS INALTERADAS – REGIME SEMIABERTO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270825
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 1501100-14.2019.8.26.0530, da Comarca de Serrana,
em que é apelante WILLIAM RODRIGUES DOS SANTOS, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501100-14.2019.8.26.0530 - Voto no 48500
2
Voto no 48500
APELAÇÃO CRIMINAL no 1501100-14.2019.8.26.0530
Comarca: SERRANA - (Processo no 1501100-14.2019.8.26.0530)
Juízo de Origem: 2 a Vara
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Apelante: William Rodrigues dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Relator
EMENTA
APELAÇÃO
CRIMINAL
–
TRÁFICO
DE
DROGAS
–
SENTENÇA
CONDENATÓRIA – DEFESA POSTULA A ABSOLVIÇÃO, POR FALTA DE
PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – PROVA SUFICIENTE – RELATOS
SEGUROS E INSUSPEITOS DOS POLICIAIS MILITARES OUVIDOS –
ALEGAÇÃO DO APELANTE DE QUE TINHA A DROGA PARA CONSUMO
PRÓPRIO INCONVINCENTE – AS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS REVELAM,
BEM DIVERSAMENTE, QUE O RÉU TRANSPORTAVA A COCAÍNA, NA
FORMA DE “CRACK”, EMBALADA EM PORÇÕES INDIVIDUAIS, EM SUA
MOTOCICLETA COM O FIM DE TRÁFICO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
PENAS INALTERADAS – REGIME SEMIABERTO MANTIDO – RECURSO
DESPROVIDO.
VOTO DO RELATOR
WILLIAN
RODRIGUES
DOS
SANTOS
foi
condenado pelo r. Juízo da 2a Vara da Comarca de SERRANA,
nos autos do Processo no 906/2019, sentença da lavra da
eminente Juíza de Direito Dra. Ayanny Justino Costa, como
incurso no artigo 33, caput, c.c. o § 4o, da Lei de Drogas, às
penas de 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de
reclusão, em regime semiaberto e, ao pagamento de 187 (cento
e oitenta e sete) dias-multa, fixados no valor mínimo legal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501100-14.2019.8.26.0530 - Voto no 48500
3
sendo indeferido eventual recurso em liberdade (fls. 128/132).
O apelante foi processado porque, no dia 27 de
Abril de 2019, por volta das 13h30min, trazia consigo, para
fins de tráfico, 0,680g (seiscentos e oitenta miligramas) de
cocaína, fracionados em 10 (dez) pedras de crack, e uma
quantia em dinheiro de R$ 160,00 (cento e sessenta reais), sem
autorização ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
Apela,
pleiteando a
absolvição,
por
insuficiência probatória (fls. 105/110).
Contrariado o recurso (fls. 141/145), a douta
Procuradora de Justiça, Dra. Luciana Ferreira Leite Pinto,
opina pelo seu desprovimento (fls. 162/163).
É o relatório.
O recurso não comporta acolhida.
Há suficiente prova a embasar o decreto
condenatório.
Com efeito, os policiais militares ouvidos
confirmaram amplamente a ocorrência dos fatos. Narraram
que, de posse de denúncia de suposto tráfico de drogas sendo
realizado por um motociclista, diligenciaram na região, a fim
de localizá-lo. Logo depois, avistaram o apelante, que
apresentava
as
características
físicas
passadas
pelo
denunciante, e resolveram abordá-lo. Durante a busca
pessoal, localizaram em seu poder as drogas referidas na
acusação.
O próprio apelante admitiu que transportava
a droga no momento dos fatos, alegando, no entanto, que a
tinha para uso próprio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501100-14.2019.8.26.0530 - Voto no 48500
4
A droga e o numerário (cento e sessenta reais)
foram apreendidos, consoante o auto de fls. 09, sendo
aquelas regularmente periciadas no curso do processo,
conforme os laudos de fls. 12 e 84.
Não há, assim, dúvida alguma de que o
apelante trazia consigo a droga referida na acusação, pois a
prova é, como visto, uniforme a respeito.
Resta apenas examinar o dolo com que
WILLIAN agia. E quanto a isso, as circunstâncias revelam
que ele a tinha para o comércio ilícito.
A quantidade de droga, sua forma de
acondicionamento
(em
porções
individuais)
e
as
circunstâncias que envolveram os fatos (apelante abordado
na via pública pilotando motocicleta logo após os policiais
receberem denúncia de suposto tráfico sendo realizado por
um motociclista) aliadas à sintomática contradição existente
entre os interrogatórios policial e judicial do apelante (pois,
extrajudicialmente, ele alegou que teria recebido a droga de
uma pessoa, a quem teria ajudado trocar o pneu de um
veículo, enquanto em Juízo sustentou ter ido ao local dos
fatos para adquirir, de um menino, “pedra” para poder
misturar a maconha, a fim de confeccionar “mesclado”, para
posteriormente consumir) revelam, com suficiente clareza, a
intenção de tráfico. A tudo, some-se que WILLIAN não fez
prova de nenhuma das suas alegações, o que lhe incumbia
demonstrar (artigo 156 do Código de Processo Penal).
Mantém-se, assim, a solução condenatória.
As penas não merecem redução.
Foram, inicialmente, exasperadas em 1/8

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501100-14.2019.8.26.0530 - Voto no 48500
5
(um oitavo), por conta da natureza altamente danosa à saúde
humana da droga traficada (crack). Na 2a fase dos cálculos,
não sofreram alteração, enquanto na etapa derradeira da
dosimetria incidiu a redução de 2/3 (dois terços) pelo
chamado privilégio (§ 4o, do artigo 33 da Lei de Drogas), nada
havendo a aqui reparar.
Em seguida, foi imposto o regime inicial
semiaberto, aqui mantido, pois seu agravamento solução
que, se fosse possível, seria adotada - em sede de recurso
exclusivo implicaria inadmissível reformatio in pejus.
A respeito, anota-se ser a alta reprovabilidade
da conduta, extraída do fato do apelante ter sido pego
traficando cocaína, na forma de crack, droga de alta
letalidade e que causa rápida dependência e efeitos
devastadores sobre seus usuários.
Considere-se, também, que o tráfico de
drogas é conduta das mais deletérias, que atenta contra a
saúde e até mesmo a vida de considerável parcela da
população, composta basicamente por jovens adolescentes,
os quais, uma vez iniciados no vício, raramente dele
conseguem se livrar.
Constitui-se também em porta aberta para o
cometimento de outros crimes, notadamente voltados contra
o patrimônio, sabido que não raro usuário destituído da
capacidade econômica subtrai bens alheios para conseguir
dinheiro para sustentar o vício.
Ademais, consoante orientação do egrégio
Superior Tribunal de Justiça, a natureza dos entorpecentes
apreendidos, bem como as circunstâncias da ocorrência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501100-14.2019.8.26.0530 - Voto no 48500
6
poderiam justificar o estabelecimento prisional fechado para
o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do
artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal (HABEAS CORPUS no
189.960/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, j.
16.08.2012). No mesmo sentido: HC no 199.619/SP, Relator
Ministro OG FERNANDES, DJe de 27.08.2012; HC no
225.568/ES, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA, DJe de 27.08.2012, HC 235182/ES, Relatora
Ministra LAURITA VAZ, DJe de 01/08/2013, e AgRg no
AREsp no 280639/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, DJe de 22/08/2013; e HC 302.792/SP, Relatora
Ministra
MARIA
THEREZA
DE
ASSIS
MOURA,
DJe
03/12/2014.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
EUVALDO CHAIB
Relator